Tribunal: STF
Processo: Rcl 22616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal; 13 a 18 da Lei 8.038/90; e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Alcides Singillo contra ato do Juiz Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, que supostamente teria desafiado decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADPF 153.
    Funda-se, a presente reclamação, em síntese, no descumprimento pelo Juízo de primeiro grau da decisão exarada nos autos da ADPF 153 desta Suprema Corte, ao processar criminalmente o ora Reclamante por conduta abrangida pela Lei de Anistia (Lei 6.683/1979). 
    Pugna pela procedência da  Reclamação, para fins e efeitos de determinar medida adequada à observância do que foi decidido na ADPF nº 153-DF.
    Deferi a medida liminar para suspender a ação penal de origem - Processo 0011580-69.2012.403.6181), em curso perante o Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo (evento 16).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente reclamação está prejudicada. Colho das informações disponibilizadas no sitio do Tribunal Regional Federal da 3º Região que, em 17.02.2020, foi proferida sentença de extinção da punibilidade, na ação penal em trâmite na origem, em razão do óbito do Reclamante. 
    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação sem resolução de mérito (art. 485, IX, do CPC, e art. 21, IX, do RISTF). 
    Comunique-se ao Juízo reclamado. 
    Publique-se. Arquivem-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora